Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701516-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONEL SIQUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de no 0755994-15.2024.8.07.0016, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: "Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). LUCIANA DE SOUSA SILVA como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 202436674. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Dessa forma, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de UTI, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o Ministério Público. Encaminhem-se ao Juiz Natural.". Sustenta a agravante que os requisitos para a antecipação da tutela, nos termos pleiteados, estão presentes. Aduz que está sob grave estado geral do qual está se agravando progressivamente, sob risco iminente de óbito. Afirma que, para manutenção de sua vida, precisa ser transferido imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades. Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) determinar que o Distrito Federal promova sua transferência e internação em leito de UTI que atenda suas necessidades, no prazo de 24 (vinte e quatro horas); b) autorizar a internação da requerente em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do Distrito Federal; e c) fixar multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, uma vez que se trata de paciente internado, necessitando de atendimento em UTI com risco de morte súbita, conforme se explana no Relatório Médico no ID. 60953016, página 11. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a internação em leito de UTI que atenda suas necessidades em cumprimento imediato. Entendo que conceder a tutela e determinar que o paciente permaneça na fila constitui agravamento do seu risco de óbito, porquanto há elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar sua morte repentina. Ressalta-se que a "reserva do possível", frequentemente invocada em casos semelhantes, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos. Neste sentido, a história constitucional, exemplificada pela Declaração de Independência Americana e influências subsequentes, como a "democracia jeffersoniana", ilustra que a vigilância e a intervenção judicial são necessárias para assegurar a aplicação e a eficácia dos direitos fundamentais. Este entendimento é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal em casos de falha ou inação estatal que comprometem direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso da saúde. Ante o exposto, em análise de cognição sumária com base nos elementos trazidos, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas providencie, em favor da agravante sua INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de arcar com a multa diária fixada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito